Tribunal: TJMT
Processo: 0002456-41.2016.8.11.0078
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Recurso Inominado: 0002456-41.2016.8.11.0078.
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL/MT
Recorrente: MUNICIPIO DE SAPEZAL
Recorrido: VALMOR MANDELLI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA EM LIXÃO MUNICIPAL. ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR N.o 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CONTATO COM LIXO URBANO. INSABUBRIDADE DE GRAU MÁXIMO. BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL.VALOR DA REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL DE VENCIMENTOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
2. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por VALMOR MANDELLI em desfavor do MUNICIPIO DE SAPEZAL/MT, objetivando o recebimento o adicional de insalubridade em grau máximo pelo desempenho da sua função no lixão municipal.
3. Não há cerceamento de defesa quando for desnecessária a produção de prova pericial em razão dos documentos juntados nos autos serem suficientes para o deslinde da controvérsia, já que o juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe à análise da conveniência e necessidade da sua produção.
4. Considerando que a função exercida pelo servidor de operador de máquina desenvolvida no lixão municipal se encontra expressamente prevista no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa, inexiste a necessidade de realização de perícia.
5. Restou evidenciada a prestação de serviço pelo Recorrido no lixão da cidade de Sapezal/MT, fazendo jus ao recebimento da gratificação em grau máximo, ante o contato permanente com o lixo urbano (coleta e industrialização).
6. Considerando que a base de cálculo do adicional de insalubridade está prevista no artigo 86 da Lei Municipal de Sapezal n.o 214/2001, o cálculo será efetuado com base no menor valor de vencimentos do quadro de servidores e não sobre o salário base, conforme recohecido Juízo a quo.
7. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento recente do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
8. Com relação ao marco inicial dos juros de mora e correção monetária, consigno que, no caso em apreço deverá incidir juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E.
9. Sentença parcialmente reformada.
10.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002456-41.2016.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), VALMOR MANDELLI - CPF: 645.917.009-68 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021